Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702429-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYPOLITO MASCENA DANTAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os autos retornaram da Presidência deste Tribunal em razão da controvérsia da presente demanda em face do tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.317.982, foi proferido o seguinte decisum: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Manifestem-se, pois, as partes sobre o julgamento. Diga o Distrito Federal e o IPREV-DF se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator